Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704964-76.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUPERMERCADO MARE MANSA LTDA D E C I S Ã O O Distrito Federal interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, em setembro de 2017. O recurso foi distribuído ao Relator Des. César Loyola, que determinou a suspensão do curso processual, sob os seguintes fundamentos: [...] Em questão preliminar o Distrito Federal pugna pela suspensão do feito, por força da determinação proferida pelo STF no RE no 593.824/SC, no qual foi reconhecida a repercussão geral. Sobre o tema já proferi decisões indeferindo semelhante pleito. Consoante entendimento que vinha adotando, o RE no 593.824/SC, originalmente distribuído ao Ministro Ricardo Lewandovsky e posteriormente substituído pelo atual Relator, o Ministro Edson Fachin, ainda pendente de julgamento de mérito, versa sobre a possibilidade de “inclusão dos valores pagos a título de ‘demanda contratada’ na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica” (Tema no 176). Não obstante, o RE no 1.041.816/SP (Tema 956) seria específico ao tema referente à “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica”, sendo que neste último o e. Relator, também o Min. Edson Fachin, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral, haja vista tratar-se de questão de natureza infraconstitucional.Ocorre que recentemente, em 15/12/2017, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1163020, de relatoria do Min. Herman Benjamin, que trata sobre dissídio jurisprudencial no tocante à inclusão da tarifa de uso do sistema de distribuição - TUSD na base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica com os seguintes julgados: REsp no 960.476/SC, da Primeira Seção, e REsp no 1.649.658/MT, da Segunda Turma, resolveu afetar o tema (tema 986) para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinado as seguintes providências (g.n.):a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS";b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015);c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da PrimeiraSeção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização;d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. Dessa forma, considerada a decisão acima referida, só resta acolher o pleito de suspensão formulado pelo Distrito Federal.Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso, até o julgamento definitivo do REsp 1.163.020 (tema 986). O curso do presente processo permaneceu suspenso até 22 de agosto de 2023, quando os autos foram redistribuídos aleatoriamente a este Juízo, em razão da aposentadoria do Des. César Loyola, conforme art. 82, I do Regimento Interno do TJDFT. Nessa quadra, mantenha-se a suspensão do curso processual, até ulterior determinação. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível do TJDFT. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator